Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Processo : 0727801-77.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1], em fase de liquidação de sentença, em que pretendem os agravantes a fixação do débito em 04 prestações devidas a título de lucros cessantes, correspondentes ao período entre 10/03/2014 a 10/06/2014, com incidência de juros de mora e correção monetária, além do arbitramento de honorários advocatícios. Ausente, todavia, pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, intimem-se as agravadas a se manifestarem em contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhes a anexação de documentos, consoante disposição do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 17 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18316781 - Pág. 191